Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721121-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cumpra-se o despacho de ID. 60663472. Ouça-se a parte reclamada; depois, a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 14:00:36. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora